Tribunal: STF
Processo: RE 1402116
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



     “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DISSOCIADA DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A MATERIALIDADE E A AUTORIA. NOVA SUBMISSÃO A VOTAÇÃO DO QUESITO DA MODALIDADE TENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP EM CARÁTER EXCEPCIONAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. TESE DA DEFESA, CONSISTENTE EM NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE ABSOLUTA. CONFUSÃO NA QUESITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA REAL INTENÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA O FIM DE ANULAR A SESSÃO DE JULGAMENTO E DETERMINAR QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO, SOB FUNDAMENTO DIVERSO.



    RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que a absolvição do acusado se deu por meio de contradição na resposta dos quesitos. 



    Nessa linha, assevera que, “em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) –, os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica” (eDOC 16, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 1.087, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim redigido:



    “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente